Tribunal: TJSP
Processo: 2282910-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução por quantia certa contra devedor solvente de título executivo extrajudicial. Pedido de justiça gratuita. Pessoas jurídicas e físicas. Ausência de demonstração da hipossuficiência alegada. Indeferimento. Devedores citados por edital. Curador especial. Autuação da Defensoria Pública, nos termos do convênio com a OAB/SP, que não implica

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução por quantia certa contra devedor solvente de título executivo extrajudicial. Pedido de justiça gratuita. Pessoas jurídicas e físicas. Ausência de demonstração da hipossuficiência alegada. Indeferimento. Devedores citados por edital. Curador especial. Autuação da Defensoria Pública, nos termos do convênio com a OAB/SP, que não implica concessão da justiça gratuita. Presunção do benefício que não é absoluta. Diferimento, contudo, do recolhimento dos custos processuais ao final da demanda. Deferimento do pedido de penhora de valores em fundo de aposentadoria inferior a quarenta salários mínimos. Descabimento. Penhora admissível, desde que incida sobre valores superiores a 40 (quarenta) salários mínimo). Aplicação de entendimento firmado no C. STJ. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.